Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701854-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPITACIO FRANCISCO DE SALES FILHO AGRAVADO: CRISTIANO ROGERIO LOIOLA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EPITACIO FRANCISCO DE SALES FILHO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0018277-18.2016.8.07.0007, movido por CRISTIANO ROGÉRIO LOIOLA DE ARAÚJO, acolheu, em parte, a impugnação, reconheceu o excesso de execução no valor de R$576,37, mas rejeitou a aplicação do artigo 940, do Código Civil, sobre o excesso (ID 132830112, dos autos de origem). O executado opôs embargos de declaração (ID 132927749), os quais foram rejeitados (ID 137194731). Em suas razões recursais (ID 40300037), o agravante sustenta que consoante o teor do que resta registrado expressamente no comando da 2a parte do que prescreve o artigo 940 do Código Civil, o simples fato de se pedir mais do que o devido, como ocorreu/ocorre, no caso em tela, dá azo a condenação na condenação do Agravado no equivalente do que exigiu do Agravante, não havendo em que se falar na exigência da comprovação de má-fé. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, discorrendo sobre os requisitos para seu deferimento, sendo o perigo de dano consistente na iminência der ter seus bens penhorados por quantia superior ao que efetivamente seria devido com a incidência do dispositivo. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular (ID 40337717). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. O artigo 940, do Código Civil, assim dispõe: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Ocorre que a pena prevista no artigo 940, do Código Civil, só é aplicável quando demonstrada a má-fé do credor, não bastando a exigência de quantia maior do que a efetivamente devida, como defende o agravante. Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que, no caso, atribuiu proporcionalmente entre os réus o crédito dos honorários. 2. A pena cominada no CCB 940 depende de cobrança judicial com má-fé - STF 159, inexistente no caso. (Acórdão 1601521, 07379560820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DÉBITO. PAGAMENTO PARCIAL. DEPÓSITOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM A OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO EXECUTIVO. PLANILHA. EQUÍVOCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODULAÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. RECONHECIMENTO PELA CREDORA DOS ALIMENTOS. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO ADVINDA DO DEVEDOR INADIMPLENTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DÉBITO SUBSISTENTE. MÁ-FÉ DA CREDORA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor agira com má-fé, não rendendo ensejo a essa resolução a situação processual emoldurada em cumprimento de sentença de alimentos da qual emerge a constatação de que, além de a parte acionada estar inadimplente quanto à parcela do débito perseguido, o equívoco em que incorrera a exequente derivara da circunstância de que os depósitos efetivados em pagamento da obrigação alimentar o foram em desconformidade com a previsão contida no título executivo, obstando que sua atuação seja reputada como revestida de má-fé. 2. O elemento subjetivo é indispensável para que o credor que demanda o pagamento de dívida já paga ou além do que lhe é devido seja apenado com o pagamento em dobro do que está postulando indevidamente, não bastando a simples qualificação de excesso na cobrança, e, assim, conquanto qualificado excesso na apuração do crédito inadimplido, o reconhecimento do equívoco e a ausência de malícia na apuração do originalmente postulado, afastando a má-fé da credora, obsta que seja penalizada sob aquele prisma ou sancionada como litigante de má-fé. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1420673, 07016483620218079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022) No caso, o agravante não alega a má-fé do agravado. E a decisão agravada expressamente consignou a ausência de má-fé do credor, sendo a confusão em relação ao valor devido gerada pelo próprio devedor. Confira-se (ID 132830112): Não se aplica o art. 940 do CC ao caso concreto, tanto porque não há má-fé no comportamento da exequente como porque a confusão processual quanto ao valor efetivamente pago e devido foi causado pelo próprio devedor que juntou aos autos dois comprovantes de pagamento iguais referente ao dia 04/11/2021 (IDS. 121564057 - Pág. 2 e 121564061 - Pág. 1) e três comprovantes iguais para o dia 13/12/2021 (121564057 - Pág. 3, 121564061 - Pág. 2 e 121564063 - Pág. 1), causando efetivo tumulto processual (g.n.). Assim, num juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator